Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727316-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Lourival Jacinto dos Reis Réu: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lourival Jacinto dos Reis contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran com pedido de rescisão da sentença proferida pelo 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703489-44.2024.8.07.0017. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor das custas do processo, bem como o subsequente depósito (art. 968, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator